Tribunal: TJDFT
Processo: 0734961-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Apelação cível. Revisão de contrato de financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Seguros prestamista. Tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem.
1. A abusividade da taxa de juros remuneratórios depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não ocorreu.
2. Comprovada a efetiva prestação do serviço, é legítima a cobrança de despesas com o registro do contrato e avaliação de bem.
3. Legalidade da cobrança de tarifa de cadastro (STJ 566).
4. Ausente prova de venda casada na contratação do seguro prestamista.